Tribunal: TJBA
Processo: 8000909-50.2019.8.05.0154
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000909-50.2019.8.05.0154 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): DELK SOARES MOUTINHO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MARIA LUISA DE CARVALHO SOUZA E CUNHA Advogado(s):ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA, MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO. SUPRESSÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000909-50.2019.8.05.0154, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e Embargado MARIA LUISA DE CARVALHO SOUZA E CUNHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em REJEITAR os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)